Tribunal: TJDFT
Processo: 0702637-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MICROEMPRESA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE RECEBE A AÇÃO MONITÓRIA E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PAGAMENTO. ADMISSIBILIDADE. MANIFESTA AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA HÁBIL A TORNAR EVIDENTE O DIREITO DO AUTOR. ORÇAMENTOS UNILATERAIS QUE NÃO DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NEM SOLICITAÇÃO OU ENTREGA DE MERCADORIAS. VIOLAÇÃO FRONTAL AOS ARTS. 700, I, e 701, CAPUT, DO CPC. PEDIDO PROCEDENTE.
I. Faz jus à gratuidade de justiça microempresa que demonstra insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.
II. É cabível ação rescisória em face do pronunciamento judicial que admite a ação monitória e determina a expedição do mandado de pagamento na hipótese em que, à falta de pagamento e apresentação de embargos, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, presente o disposto no artigo 701, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com a inteligência dos artigos 700, inciso I, e 701, caput, do Código de Processo Civil, “prova escrita sem eficácia de título executivo” hábil a embasar ação monitória é aquela que, em si mesma, torna “evidente o direito do autor” de exigir “o pagamento de quantia em dinheiro”.
IV. Viola manifestamente os artigos 700, inciso I, e 701, caput, do Código de Processo Civil, pronunciamento judicial que recebe a petição inicial da ação monitória e determina a expedição de mandado de pagamento com base em simples orçamentos elaborados unilateralmente pelo autor da demanda desacompanhados de qualquer elemento indicativo da entrega das mercadorias a que se referem.
V. Ação Rescisória julgada procedente.